Tribunal: TCU
Processo: 040.747/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3392/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.747/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agno Francisco Solon Vasconcelos (XXX.224.091-XX); Carine Bonalume Dall Aqua (XXX.473.160-XX); Evalton Rocha dos Santos Junior (XXX.559.641-XX); Fernanda Maria Silva (XXX.876.951-XX); Francisco de Assis Carvalho Filho (XXX.601.743-XX); Frederico Yue Yamanari (XXX.545.801-XX); Jose Tadeu Aguiar dos Santos (XXX.087.507-XX); Plinio Manuel Gay Fernandes Tiago (XXX.333.137-XX); Rachel Dias Sampaio (XXX.639.207-XX); Ricardo Siqueira Waihrich (XXX.100.021-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.